Tribunal: TJMT
Processo: 1037724-98.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS DE AMBOS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/ESGOTO. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA . ABUSIVIDADE . RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA OU NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECLAMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a parte requerida em reparação por danos materiais para parte requerente, no valor de R$ 127,17 (cento e vinte e sete reais, e dezessete centavos), devendo ser realizada em dobro e título de dano moral, a indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A recorrente recorre pretendendo a condenação da recorrida com obrigação de fazer com a extensão da rede coletora de esgoto de 100 metros até a residência da Recorrente e manter as demais

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037724-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024